Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722102-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TORQUATO DA CRUZ APELADO: RAFAEL DE SOUZA BRILHANTE D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada pela petição de Id 73663651 e 73663654, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Custas processuais remanescentes a serem rateadas igualmente entre as partes, por ter a transação ocorrido após a sentença, à luz do artigo 90, §§ 2o e 3o, do CPC. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora